Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726180-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR ODVINO PETRY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência formulada objetivando compelir o agravado à abstenção de cobrança de empréstimo contratado, segundo o recorrente, mediante fraude. Em suas razões, o agravante narra ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, em seu nome, contrataram empréstimo bancário, no valor de R$ 222.227,00 (duzentos e vinte e dois mil e duzentos e vinte e sete reais), que, por sua vez, foi creditado em sua conta bancária. Afirma que, no mesmo dia, foram realizadas diversas TEDs para pessoas desconhecidas e uma para sua conta em outro banco, também de maneira fraudulenta. Ressalta ter registrado ocorrência policial e notificado o agravado acerca do ocorrido, solicitando providências quanto à fraude, além de ter mantido o montante remanescente, proveniente do mútuo, na conta corrente. No entanto, o recorrido indeferiu a contestação de débitos, de forma que o empréstimo tem sido descontado mensalmente sobre o valor ali depositado. Argumenta estarem presentes ambos os requisitos legais, eis que, segundo alega, o banco-agravado deve ser responsabilizado pelo serviço defeituoso. Requer a concessão de tutela de urgência, deferindo-lhe o depósito do valor restante do total contratado, bem como para ordenar ao recorrido que suspenda o desconto das parcelas do empréstimo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante da continuidade dos descontos mensais em sua conta corrente, eis que é consabido que o débito do valor das parcelas certamente, em algum momento, exaurirá por completo o valor creditado por força do mútuo. Além disso, a tese exposta no sentido de que a instituição financeira concedente de empréstimo contraído mediante fraude deve suportar os danos advindos ao correntista é relevante. Por sua vez, os documentos carreados com a inicial dos autos de referência, em princípio, servem de baliza à conclusão de que o agravante, de fato, pode ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro. Tais circunstâncias tornam provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a prover o recurso para deferir a tutela de urgência postulada pela parte. Cabe destacar que o valor dos proventos recebidos pelo recorrente, em torno de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), revela, em princípio, a reversibilidade da tutela demandada. Ademais, a caução ofertada presta-se para viabilizar a abstenção de cobrança, ao menos, até que se viabilize, mediante contraditório, a confirmação ou revogação da medida postulada. Daí porque defiro a tutela de urgência, autorizando ao recorrente o depósito do valor remanescente do empréstimo que se encontra em sua conta corrente, bem assim para ordenar ao agravado que se abstenha de descontar as parcelas inerentes ao mútuo objeto do litígio. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator